Tribunal: TJSP
Processo: 2310475-05.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que defende o descabimento da arrematação de imóvel de forma parcelada no caso concreto – Mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, porque houve fundamentação expressa de que o parcelamento observou os requisitos legais e constava expressamente do edital – Demais matérias suscitadas que não foram objeto da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que defende o descabimento da arrematação de imóvel de forma parcelada no caso concreto – Mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, porque houve fundamentação expressa de que o parcelamento observou os requisitos legais e constava expressamente do edital – Demais matérias suscitadas que não foram objeto da decisão agravada – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.